Tribunal: CARF
Processo: 11065.722837/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722837/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes
às contribuições.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu
vencimento, na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722837/2015-60
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinada a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 101-005.763 - proferida pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 - transcritos a seguir (processo digital, fls. 528 a
535):
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 14 a 21) por intermédio
da lavratura do Auto de Infração, abaixo relacionado (fls. 2 a 13):
[...]
Conforme os Relatório Fiscal da Infração, o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação
fiscal:
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. O presente relatório trata de ação fiscal levada a efeito junto à empresa
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA, acima qualificada, doravante referida
simplesmente como fiscalizada.
1.2. Conforme 20 a Alteração e Consolidação do Contrato Social que faz parte do
processo a fiscalizada tem como objeto social o beneficiamento de arroz, comércio de
cereais, insumos agrícolas e sacarias, industrialização de produtos agrícolas, secagem de
cereais, importação e exportação de produtos agrícolas, fabricação de alimentos para
animais e produção de subprodutos para ração animal.
1.3. Constatamos que a fiscalizada efetuou aquisições de matéria-prima (arroz em
casca) de empregadores rurais pessoas físicas conforme Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
emitidas pela própria empresa (relação consta no Anexo I, deste processo). Desta forma,
a empresa na condição de adquirente de produto rural de pessoa física, é responsável
pelo desconto e recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa
física, destinadas à Seguridade Social.
1.4. No entanto, verificamos que a fiscalizada não informou quaisquer valores de
comercialização de produtor rural pessoa física na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, deixando de efetuar os respectivos
recolhimentos da contribuição previdenciária, da contribuição para o financiamento do
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e da contribuição para Outras Entidades e
Fundos.
1.5. Constatamos, outrossim, que a fiscalizada ajuizou ação judicial em relação à
contribuição social sobre a comercialização de produto rural devidas pelos
empregadores rurais pessoas físicas obtendo sentença favorável em primeiro grau
conforme consta em forma detalhada no item 4.
3. APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
3.1. Tendo em vista que a fiscalizada, sendo responsável tributária por substituição
pelas contribuições devidas sobre os valores de comercialização de empregador rural
pessoa física, não as informou em GFIP bem como não efetuou os respectivos
recolhimentos, procedemos ao lançamento da contribuição destinada à Outras Entidades
e Fundos (SENAR) previstas no art. 3° da Lei n° 8.315/91 e art. 6° da Lei n° 9.528/97,
com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
4. Mandado de Segurança n° 5001691-79.2010.404.7108/RS
4.1. A fiscalizada ajuizou o Mandado de Segurança n° 5001691-79.2010.404.7108/RS,
com pedido de liminar, a fim de desobrigar-se da retenção e do recolhimento da
contribuição social por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural pelo produtor rural pessoa física, alegando a
ilegalidade e inconstitucionalidade de sua exigência. Não arguiu quanto à contribuição
ao SENAR.
4.2. Em 30/07/2010 foi publicada a Sentença, indeferindo a medida liminar e
declarando a constitucionalidade da contribuição:
"Essa nova imposição é plenamente válida, porquanto superado, com o advento da EC
20/98 e com a edição de nova lei, o vício que embasou a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, a incidência da contribuição sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, devida pelos empregadores rurais, passou a ser admitida
como fonte de custeio instituída pela própria Constituição, a partir da EC n°20/98."
4.3. No entanto, em 13/09/2010, inconformada, a autora apelou defendendo, em suma,
que a contribuição prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91 carece de definição de seus
fatos geradores, sendo, portanto, inconstitucional. (Apelação/Reexame Necessário n°
5001691-79.2010.4.04.7108). A Egrégia 2 a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição, conforme Ementa:
"É inconstitucional a contribuição sobre a comercialização dos produtos rurais, devida
pelo produtor rural empregador pessoa física, prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91.
Precedente do Supremo Tribunal Federal"
4.4. A União Federal protocolou Recurso Extraordinário cuja decisão proferida em
14/11/2013 foi:
"O objeto do recurso (Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1° da Lei 10.256/2001 -Tema n° 669) é matéria com repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo, portanto, o rito do art. 543-B do
CPC. Para que se possa dar cumprimento ao seu § 3°, bem como aos artigos 307 a 313
do Regimento Interno deste TRF, é preciso aguardar o julgamento de mérito do
paradigma.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso."
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

4.5. Nos autos da RE n° 700922 REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, a matéria foi considerada de repercussão geral e deve ser
aguardado o seu julgamento de mérito que servirá de paradigma para todos os demais
processos. É o que diz a decisão do da RE n° 700922, in verbis:
"Repercussão Geral
RE 700922 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL REPERCUSSÃO GERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:
09/05/2013
Ementa
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - ARTIGO 25, INCISOS I EII, DA LEI
N° 8.870/94 -INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 25,
incisos I e II, da Lei n° 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo
do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Ministro MARCO AURÉLIO Relator"
4.6. As matérias de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal deve
seguir o rito do art. 543-B do CPC que diz:
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. (Incluído pela
Lei n° 11.418, de 2006).
§ 1° Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da
controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o
pronunciamento definitivo da Corte. (Incluído pela Lei n° 11.418, de 2006).
§ 2° Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão
automaticamente não admitidos. (Incluído pela Lei n° 11.418, de 2006).
§ 3° Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que
poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. (Incluído pela Lei n° 11.418, de 2006).
§ 4o Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos
termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à
orientação firmada. (Incluído pela Lei n° 11.418, de 2006).
§ 5° O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos
Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral. (Incluído
pela Lei n° 11.418, de 2006).
4.7. O levantamento do débito relativo à contribuição social sobre a comercialização de
produtor rural pessoa física devidas pela fiscalizada por sub-rogação a fim de evitar a
decadência do direito à constituição do crédito previdenciário, consta no processo de n°
11.065.722.699/2015-19, que ficará sobrestado, até a decisão final do Recurso
Extraordinário que será dado seguimento após o julgamento de mérito do paradigma
(RE 700922).
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

4.8.
Quanto
à
contribuição
ao
SENAR
-
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM RURAL, objeto deste processo:
4.8.1. No tocante à contribuição ao SENAR, a Lei n° 8.315/91, dando cumprimento ao
art. 62 do ADCT da Constituição Federal de 1988, criou o SENAR -Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural destinada a financiar a organização, administração e execução
de ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural.
4.8.2. A legislação e também a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça é no
sentido de que a contribuição ao SENAR é contribuição de interesse de categoria
profissional, portanto, diferente da contribuição previdenciária.
4.8.3. A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da
produção está prevista no artigo 3° da Lei n° 8.315/91 e artigo 6° da Lei n° 9.528/97,
com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001 e continua sendo obrigatória, não eximindo
os produtores rurais pessoas físicas de efetuar o seu recolhimento. O sobrestamento do
débito até o julgamento do mérito do paradigma abrange somente as contribuições
previdenciárias.
4.8.4. Não houve, portanto, qualquer alteração quanto ao recolhimento da contribuição
para o SENAR, permanecendo a obrigação da retenção e do recolhimento por sub-
rogação da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, na alíquota de 0,2% para os produtores rurais pessoas físicas
(empregadores), bem como para os produtores segurados especiais.
4.8.5. Como mencionamos anteriormente, a fiscalizada não informou em GFIP valores
de comercialização de produtor rural pessoa física deixando de efetuar o recolhimento
da contribuição ao SENAR o qual, procedemos, nesta ação fiscal, ao levantamento do
referido débito devidos ao SENAR.
5. DO AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO
AI n° 51.078.968-4, se refere a contribuição devidas pela empresa às Outras Entidades e
Fundos (SENAR), incidentes sobre o valor da comercialização de produtor rural pessoa
física.
6. LEVANTAMENTO DO DÉBITO
Foi criado o seguinte Levantamento para os lançamentos do crédito previdenciário:
7. DA MULTA APLICADA
7.1. Levando-se em conta os elementos de fato e de direito acima relatados, a
fiscalização levantou os valores relativos ao SENAR sobre aquisições de produtores
rurais pessoas físicas, referentes ao período 01/2011 a 12/2012, aplicando-se a multa de
ofício prevista do inciso I do art. 44 da Lei número 9.430/96 (75%).
7.2. Nesse sentido, ressaltamos que o presente caso não se enquadra nas hipóteses de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional.
7.3. Salientamos, outrossim, que a multa de ofício disposta no inciso I, do art. 44 da Lei
9.430/96, não seria aplicável somente se a fiscalizada estivesse inserida nas hipóteses
previstas no art. 63, da Lei 9430/96 a seguir transcrito, o qual remete ao art. 151 do
CTN, antes citado.
7.4. Concluímos, assim, que no caso em tela, é cabível a multa de ofício prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei 9430/96.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Foi apresentada impugnação em 08/10/2015, anexada à fls. 466 a 484, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
A ora Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem corno objeto social o
beneficiamento de arroz, comércio de cereais, insumos agrícolas e sacarias,
industrialização de produtos agrícolas, secagem de cereais, importaçãO| e exportação de
produtos agrícolas, fabricação de alimentos para animais e produção de subprodutos
para ração animal.
Para a surpresa, no dia 09/09/2015, foi cientificada, via intimação pessoal, do auto de
infração ora combatido, identificado pelo DEBCAD de 51.078.968-4, veiculado no
processo administrativo em epígrafe, que, em apertada síntese, exige a Contribuição
para outras Entidades e Fundos - isto é, a Contribuição ao SENAR, cujo período
fiscalizado é 01/2011 a 12/2012.
No presente processo administrativo, foi veiculada a cobrança do valor consolidado de
R$ 93.818,16 (noventa e três mil oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos),
decorrentes do DEBCAD 51.078.968-4 - Contribuição ao SENAR, no valor de R$
44.687,19, decorrente do valor das Contribuições, no valor de R$ 15.615,57 de juros e
no valor de R$ 33.515,40 de multa de ofício.
O auto de infração ora combatido foi lavrado pela Autoridade Fazendária, sob o
argumento de que, a Impugnante não informou quaisquer valores de comercialização de
produtor rural pessoa física na Guia de Recolhimento do FGTS e ^ Informações à
Previdência Social - GFIP, deixando de efetuar os respectivos recolhimentos da
contribuição previdenciária, da contribuição para o financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e da contribuição para Outras Entidades je Fundos
(SENAR).
III. I - DA INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR
Em razão da sua atividade econômica de beneficiamento e industrialização de grãos, a
Autoridade Fiscal exigiu, da ora Impugnante, o recolhimento das Contribuições sobre o
SENAR, por entender que a ora Impugnante está adstrita ao dever de retenção da
referida Contribuição. Contudo, em que pese o respeito ao entendimento da Autoridade
Fazendária de origem, o mesmo não pode persistir.
Inicialmente, cabe esclarecer que a autuação carece de base legal válida, que sustente a
imposição do dever de retenção e recolhimento da Contribuição em apreço, que o auto
de infração deseja impor à ora Impugnante, eis que com a declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada
até a Lei n° 9.528/97, constata-se que foram afastadas as determinações de retenção
sobre o SENAR.
Todavia, mesmo que venha a entender que a retenção da Contribuição ao SENAR, não
estaria albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e sim com base no Decreto
n° 7901, de 31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível. O Sistema Tributário
Nacional apoia-se no princípio da legalidade, de modo que apenas a lei em sentido
estrito, teria o poder para criara a responsabilidade tributária, conforme prevê o art. 128
do CTN.
Portanto, demonstra-se de forma inequívoca que a Contribuição |c SENAR não pode ser
objeto de retenção pelo adquirente da produção rural, pois, primeiro, o art. 30, inciso IV,
da Lei n° 8.212/1991, já foi declarado inconstitucional
Dessa maneira, verifica-se que a Contribuição ao SENAR, prevista np art. 30, inciso IV,
da Lei n° 8.212, foi declarada inconstitucional pelo STF, razão pela qual, o auto de
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

infração sobre a retenção e recolhimento da referida Contribuição não possui suporte
legal válido para subsistir.
III. II - DA APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
E importante ressaltar que, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as
decisões proferidas pelo Plenário do STF reconhecendo a inconstitucionalidade de
determinados dispositivos legais, está sendo aplicada pelo próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se vislumbra na previsão do art. 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Importante comentar que o afastamento das retenção da Contribuição ao SENAR, em
razão da decisão do Plenário do STF ao julgar o referido RE n° 363.852/MG, vem
sendo amplamente acolhidas pelo CARF.
Tendo sido declarada como inconstitucional pelo STF, em decisão plenária, a norma
que previa a sub-rogação do adquirente de produtos oriundos de produtor rural pessoa
física na obrigação de recolher a contribuição ao SENAR, deve este Tribunal
Administrativo, em obediência ao seu Regimento Interno, declarar a improcedência do
lançamento. Conclusão
Para que não pairem dúvidas de que o CARF consolidou o seu entendimento de que é
indevida a referida retenção, a ora Impugnante colaciona ementa e o voto proferido no
processo n° 11060.724029/2011-53, na sessão de julgamento de 21/01/2014.
Assim resta devidamente demonstrado que, na esfera administrativa -em face do art. 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF -J é perfeitamente aplicável o
entendimento proferido pelo Pleno do STF no Recurso Extraordinário n° 363.852/MG e
no Recurso Extraordinário n° 596.177/RS, que declararam a inconstitucionalidade do
artigo 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação decorrente da Lei n° 9.528/97, e,
via de consequência, declarou inexigibilidade da retenção e recolhimento da
Contribuição ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural e, por corolário lógico, reconhecer a improcedência do auto de infração
ora combatido.
Por mais esta fundamentação, a ora Impugnante requer cancelamento integral do auto
de infração ora combatido.
III. III - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
AO SENAR
Como já foi dito acima, em razão do acórdão proferido pelo Pleno Ido STF no
julgamento do RE n° 363.852/MG, foi declarada a inconstitucionalidade artigo 30,
inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97
Dessa forma, temos que a exigência da Contribuição ao SENAR através da forma de
retenção, como dever do adquirente, foi afasta com a declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada
até a Lei n° 9.528/97.
Todavia, caso Vossa Senhoria entenda que a retenção da Contribuição ao SENAR, não
estaria albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e, sim, com base no
Decreto n° 7903, de 31/03/1993, ainda assim, a retenção seria inexigível.
Cabe ressaltar que o nosso Sistema Tributário Nacional apóia-se no princípio da
legalidade, de modo que apenas a lei em sentido estrito, teria o poder para criara a
responsabilidade tributária, conforme prevê o art. 128 do CTN.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Importante comentar que o afastamento da retenção da Contribuição ao SENAR, em
razão da decisão do Plenário do STF ao julgar o referido RE n° 363.852/MG, tanto pela
referida decisão do STF, quanto pela ausência de previsão em lei em sentido estrito,
vem sendo amplamente acolhidas pelo CARF.
Portanto, demonstra-se de forma inequívoca que a Contribuição ao SENAR não pode
ser objeto de retenção pelo adquirente da produção rural, pois, primeiro, o art. 30, inciso
IV, da Lei n° 8.212/1991, já foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no
julgamento do referido Recurso Extraordinário n° 363.852/MG, e, segundo, mesmo que
entenda que a retenção estaria prevista no Decreto n° 790/1993, tal diploma carece de
validade, pois, somente a lei em sentido estrito, poderia prever esta imposição tributária,
de acordo com o que determina o art. 128 do CTN.
IV - DO AFASTAMENTO DA SELIC SOBRE A MULTA
Sabe-se que após o prazo legal para apresentação da Impugnação, SRFB passa a aplicar
a taxa de juros Selic inclusive sobre a multa de ofício. Diante disto, a Impugnante
insurge-se contra tal aplicação, tendo em vista que penalidades, tanto multa de ofício,
como taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não são autorizadas a incidirem uma
sobre a outra.
Corroborando esse entendimento, assim dispõe o parágrafo único do art. 43 da Lei
9.430/96:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros 'de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Dessa forma, a previsão legal da incidência dos juros de mora é apenas sobre tributos e
contribuições, não havendo competência para autorizar a incidência sobre qualquer
outra espécie que não possua a mesma natureza jurídica.
Ademais, cabe a administração pública observar os preceitos legais, previstos em
legislação competente, não podendo valer-se de brechas ou possíveis omissões do texto
legal com o intuito de se beneficiar. É o que dispõe o inciso I do parágrafo único do art.
2 o da Lei n. 9.784/99.
Portanto, embora a multa de ofício seja parcela integrante do crédito tributário, não é
devida a aplicação de juros sobre esta, em face da ausência |de previsão legal que
autorize tal incidência.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
Diante do exposto, requer de Vossas Senhorias que a presente Impugnação seja recebida
por tempestiva e suas razões de mérito totalmente acolhidas, de modo que seja
determinado o cancelamento integral do auto de infração identificado como DEBCAD
n° 51.078.968-4, com o consequente arquivamento do presente processo administrativo.
Sucessivamente, se o pedido anterior não for acolhido, o que ventila-se apenas para
efeitos de argumentação, requer que seja excluída a incidência da taxa Selic sobre a
multa de ofício aplicada.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01, julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 526 a 541):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA O SENAR.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
As contribuições para o SENAR serão realizadas em conjunto com o recolhimento das
contribuições para a Seguridade Social nas mesmas condições, prazos e sanções, foro e
privilégio que lhes são aplicáveis.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu vencimento, na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC
para títulos federais.
Lançamento Procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 729 a 784):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/02/2021
(processo digital, fl. 547), e a peça recursal foi interposta em 12/03/2021 (processo digital, fl.
549), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
PRELIMINARES
Constitucionalidade. Legalidade.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei
por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção de
constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o
controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder
Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo – integrante do
Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
expressamente, vedou tal hipótese:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e, na falta de declaração de inconstitucionalidade,
nos termos retrocitados, o julgamento administrativo cinge-se a aplicar a lei
disciplinadora da matéria.
Decisões Administrativas E Judiciais
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no 11.417,
de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
MÉRITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA O SENAR.
O defendente alega a ilegalidade/inconstitucionalidade do fundamento de direito das
contribuições a Terceiros – Senar, decorrente de sub-rogação sobre a comercialização
da produção rural.
Embora não se possa, em sede de julgamento administrativo, suscitar a
ilegalidade/constitucionalidade faz-se uma digressão da celeuma jurídica que envolve o
comando normativo inquinado.
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12
e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 363.852/MG, decidiu por
unanimidade que a contribuição social exigida do empregador rural pessoa física sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção é inconstitucional, em
face da patente violação ao artigo 195, I, da CF cujo excerto ilumina os efeitos legais:
O tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a
‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’ de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir nova contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus de sucumbência
Portanto, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97. Entretanto, em nenhum
momento reconheceu a invalidade da Lei no 10.256/01, que foi editada já sob os
auspícios da Emenda Constitucional no 20/98, consistindo assim na tal legislação nova a
que se referiu o STF. Dessa forma, não há como se questionar a legitimidade da referida
lei a partir de uma interpretação do RE no 363.852/MG.
O precedente do resultado do julgamento do RE no 363.852/MG foi aplicado em regime
de repercussão geral através do julgamento do RE no 596.177/RS, em cujo julgamento
também não foi reconhecida a invalidade da Lei no 10.256/01. Dessa forma, não há
como se questionar a sua legitimidade a partir de uma interpretação do RE no
363.852/MG nem do RE no 596.177/RS.
Implica dizer, portanto, que embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade
pelo STF, isso se deu entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e
596.177/RS, motivo pelo qual o art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova
redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no
8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em
vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ademais, na recente sessão Plenária do STF do dia 30 de março de 2017, foi concluído
o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A tese vencedora, favorável à Fazenda Nacional, foi a defendida pelo Ministro
Alexandre de Moraes, seguida pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin
(relator), Marco Aurélio, Ricardo Lewandowiski, Rosa Weber e Celso de Mello.
Ou seja, estando ainda em vigor e produzindo efeitos, a lei deve ser observada pela
autoridade fiscal encarregada de proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário,
pois trata-se de um procedimento plenamente vinculado à lei, conforme previsto no
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Acerca da contribuição ao Senar, conforme acima demonstrado, as contribuições
incidentes sobre a receita decorrente da comercialização da produção rural proveniente
de produtores rurais pessoas físicas (art. 25 incisos I e II da Lei 8.212, de 1991) devidas
por sub-rogação (art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212, de 1991), aí incluídas as
contribuições destinadas ao SENAR não padecem do vício da inconstitucionalidade.
Trata-se de técnica de arrecadação instituída para as contribuições previstas no art. 25
da Lei 8.212/1991, qual seja a sub-rogação nas obrigações de recolher as contribuições
incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural da pessoa física, a qual
é aplicável à contribuição destinada ao SENAR, conforme art. 3o, § 3o, da Lei
11.457/2007, combinado com o art. 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/1991.
As contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) obedecem
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições sociais
previdenciárias, a teor do art 3o da Lei no Lei 11.457/2007, que assim dispõe:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso
estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre
outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no
que diz respeito à cobrança judicial.
Essa regra consta inclusive do art. 14 do Regulamento do SENAR, aprovado pelo
Decreto n.o 566/1992, na redação dada pelo Decreto n.o 790/1993, nos seguintes termos:
Art. 14. A arrecadação das contribuições devidas ao SENAR, na forma do disposto nos
incisos I e II do art. 11 deste regulamento, será feita pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e, no inciso VIII, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou
pelo órgão ou entidade designado pelo Poder Executivo, em conjunto com o
recolhimento das contribuições para a Seguridade Social e do Imposto sobre a
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Propriedade Territorial Rural e nas mesmas condições, prazos e sanções, foro e
privilégio que lhes são aplicáveis, inclusive no que se refere à cobrança judicial
mediante processo de execução fiscal, na forma do disposto na Lei n° 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
Com efeito, a partir da delimitação da abrangência do decisum prolatado no RE
363.852/MG, já anteriormente citada, impõe-se afirmar que a contribuição ao SENAR
não foi objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no âmbito do STF, nem
houve a declaração de inconstitucionalidade do instituto da sub-rogação.
Tem-se, portanto, que consoante o art. 3o, § 3o, da Lei 11.457/2007, combinado com os
incisos III e IV do art. 30 da Lei 8.212, de 1991, a exigência da contribuição ao SENAR
está em perfeita consonância com a legislação de regência, havendo respaldo legal para
que a ela seja aplicada à técnica de arrecadação da sub-rogação.
Desta feita correto o procedimento fiscal, não merecendo reparo os lançamentos
efetuados.
JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC.
Quanto à cobrança de juros de mora, em se tratando de tributos e contribuições, há que
se observar a norma do CTN a respeito:
“Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.” (Grifou-se)
Claramente, o CTN, art. 161, § 1o, acima transcrito, estatui que a lei, no caso ordinária,
pode dispor de modo diverso, adotando outro percentual a título de juros de mora, sendo
de se aplicar, na falta dessa, o percentual de 1% ao mês.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
Por fim, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no
sentido da legalidade da aplicação da taxa SELIC, conforme decisão recente, a seguir
transcrita:
“REsp 739135 / RS ; RECURSO ESPECIAL, 2005/0054657-8, DJ 19.09.2005 p. 217:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. MATÉRIA DE ORDEM FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
07/STJ.
TAXA
SELIC.
APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA POR DECRETO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA”.
Aliás, é o mesmo entendimento no âmbito administrativo:
"ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA- TAXA SELIC - É cabível, por expressa
disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual superior a 1%. A partir
de 01/04/1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.” (Ac. no 108-06444, de 21/03/2001, 1o CC)
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

"JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC - Nos termos do art. 161 do CTN (Lei no 5.172,
de 1966), se a lei não dispuser de modo diverso, a taxa de juros será de 1%. Como a
Lei no 8.981/95, c/c o art. 13 da Lei n. o 9.065/95 dispôs de forma diversa, é de ser
mantida a Taxa SELIC”. (Ac. no 203-06832, de 17/10/2000, 2o CC).
Assim, a exigência de juros de mora com base nesta taxa tem base normativa legítima e
válida que não autoriza dar guarida às pretensões do impugnante, devendo ser mantida a
exigência de juros de mora com a utilização da taxa Selic tal como foi constituída.
(Destaques no original)
A propósito, vale transcrever excerto do voto condutor da decisão prolatada por
meio do Acórdão no 2202-009.486 - sessão de 7 de dezembro de 2022 - 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do conselheiro Martin da Silva Gesto, nestes termos:
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Voto:
Contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física empregador ou
segurado especial. Sub-rogação do adquirente da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social, tem
previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu entre as
partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII;
art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos,
lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001
com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi concluído o
julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações
previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
efetuando a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Assim, sem razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 581
DF CARF MF
Original